Tribunal: TJES
Processo: 5015078-34.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015078-34.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JANINHA OTT NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015078-34.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
:

JANINHA OTT NEVES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REACOMODAÇÃO COM ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega ter sofrido prejuízos em decorrência do cancelamento de seu voo original (Vitória-SP), sendo reacomodada em voo com conexão que resultou em atraso de mais de 8 horas, acarretando a perda do primeiro dia do "55º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia", evento científico de relevância profissional para a requerente.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A, sustentando, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, alega excludente de responsabilidade por necessidade de manutenção não programada da aeronave (segurança de voo), prestação de assistência material e ausência de prova do dano moral, requerendo a improcedência ou redução do
quantum
.

4. Rejeita-se preliminar de suspensão. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral sobre a definição do regime jurídico (CBA ou CDC) para atrasos e cancelamentos, não há, até o presente momento, determinação de suspensão nacional de todos os processos em fase de conhecimento nos Juizados Especiais que impeça o julgamento de recursos que versem sobre falha na prestação de serviço e danos morais sob a ótica da legislação vigente e jurisprudência pacificada do STJ. No mérito, o recurso não merece provimento. A necessidade de manutenção não programada da aeronave configura "fortuito interno", risco inerente à atividade explorada pela transportadora, não sendo apto a afastar o dever de indenizar. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (art. 14 do CDC).

5. Embora o STJ entenda que o atraso de voo, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, o caso concreto apresenta circunstância excepcional. A autora comprovou que o atraso de mais de 8 horas e a chegada ao destino final apenas às 15h00min inviabilizaram a participação no primeiro dia de um congresso médico de grande porte, compromisso profissional planejado e custeado. A frustração de expectativa profissional legítima e a perda de conteúdo científico estratégico extrapolam o mero dissabor cotidiano.

6. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem mostra-se justo e razoável, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano (perda de evento profissional) e o caráter pedagógico da medida, estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)